Tribunal: TJES
Processo: 5000634-05.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-05.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ALICE DO SOCORRO LOBATO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5000634-05.2023.8.08.0066

Recorrente:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrido:
ALICE DO SOCORRO LOBATO DE SOUZA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE PROVAS ROBUSTAS DA CONTRATAÇÃO. CELEBRAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL COM VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA (TED) DOS VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS PROVAS PELA CONSUMIDORA EM SEDE DE AUDIÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da r. sentença (ID 15473794) que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação do nome da autora, ALICE DO SOCORRO LOBATO DE SOUZA.

A autora, em sua petição inicial (ID 15473667), alegou que teve seu nome negativado por uma dívida de R$ 300,00, referente ao contrato nº 0000000000051670043957, o qual afirma nunca ter celebrado com a instituição financeira.

A recorrente, em suas razões (ID 15473805), pugna pela reforma total da sentença, sustentando a legitimidade da contratação e da negativação, uma vez que o negócio jurídico foi celebrado pela autora por meio digital, com validação por biometria facial, e os valores foram devidamente creditados em sua conta.

A recorrida, em contrarrazões (ID 15473808), pleiteia a manutenção da sentença.

É o breve relato. Passo a decidir.

II - VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A r. sentença merece ser reformada.

A autora fundamenta sua pretensão na alegação de que jamais contratou qualquer empréstimo com a empresa ré. Contudo, a instituição financeira recorrente, em sua contestação (ID 15473784), apresentou um robusto conjunto probatório que demonstra a regularidade da contratação e a legitimidade do débito.

Foram juntados aos autos os instrumentos contratuais (ID 15473786), bem como os comprovantes de transferência eletrônica (TED) que demonstram que os valores dos empréstimos foram creditados em conta de titularidade da própria autora, na Caixa Econômica Federal. Além disso, a ré demonstrou que a contratação se deu por meio digital, e foi validada por mecanismos de segurança, incluindo a biometria facial, com a captura de "selfies" da autora no momento da celebração do negócio jurídico.

A despeito da força probatória de tais documentos, a autora, durante a audiência (ID 15473788), não apresentou qualquer impugnação específica a eles, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide.
Ao não contestar as provas apresentadas, como as imagens de seu rosto e os comprovantes de TED para sua própria conta, a autora deixou de desconstituir a prova da contratação, que, portanto, se presume válida.

Desta forma,
comprovada a relação jurídica e o recebimento dos valores pela autora, a inadimplência das parcelas, que restou incontroversa, tornou legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
A conduta da recorrente configurou um exercício regular de direito, amparado pelo art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito por parte da recorrente, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que ausente o pressuposto fundamental da responsabilidade civil.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)